Tribunal: TJMT
Processo: 0003250-54.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO: 0003250-54.2017.8.11.0037
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA / NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado aviado por MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, contra a decisão encartada nos autos, que arbitrou índices de percentual da defasagem encontrada pelo não pagamento da URV, anotando a alegação de prescrição e existência de súmula da Turma Recursal a tratar sobre o tema, de onde a decisão do magistrado determina que as partes apresentem os valores de conta para posterior homologação pelo magistrado.
FUNDAMENTO E DECIDO
Antes de mais nada, faço o registro, para que fique claro, que não houve qualquer mudança de entendimento deste relator e que a condição “sui generis” do presente feito, não altera em nada o convencimento fundamentado e sedimentado sobre a matéria, sendo o presente feito derivado de uma sentença com trânsito em julgado, que deve ser executada, apenas isso.
Pois bem, a decisão atacada através de Recurso Inominado não é uma sentença e sim mera decisão interlocutória, dentro do conceito de sentença, sendo que apenas indicou índices, dentro do próprio laudo pericial indicado pela municipalidade, para que cheguem a um valor a ser liquidado, apenas isso, não sendo sentença e sim mera decisão interlocutória.
A decisão interlocutória, nos Juizados da Fazenda Pública, quando derivadas de decisões que concedem ou negam uma liminar / antecipação de tutela são atacáveis via Agravo de Instrumento, à luz do que ditam os artigos 3o e 4o da Lei 12.153/09, senão vejamos:
“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.”
No caso dos autos a questão não se enquadraria também nesse tipo de recurso, restando, no muito, em caso de eventual teratologia e prejuízo de dano, o aviamento de mandado de segurança, porém, o recurso inominado está totalmente fora dos parâmetros de aceitação, por ser remédio jurídico diverso do legalmente previsto.
Não se pode utilizar o recurso inominado contra prolação de decisões interlocutórias, como no presente caso, sendo impossível eventual fungilibilidade, pois totalmente fora das hipóteses legais, sendo que, não lhe era possível o Agravo de Instrumento e muito menos o recurso inominado, e eventual mandado de segurança é ação destinada diretamente ao 2o grau, com requisitos e fundamentos totalmente diversos.
Então, diante da impossibilidade de processamento do presente recurso inominado, ante a inexistência de previsão legal para tanto, é caso de sequer haver o conhecimento do recurso para eventual processamento.
O enfrentamento da questão pode e deve ser decidida de forma monocrática pelo próprio relator, nos moldes sedimentados pelo artigo 932, II do NCPC, senão vejamos:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
O mesmo entendimento ainda vem lastreado na Súmula 01 da Turma Recursal, assim redigida:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
ISTO POSTO, após os detalhados esclarecimentos acima, NÃO CONHEÇO do recurso aviado, ante a ausência de previsão legal para tanto, frente à decisão que se pretende combater.
Assim está redigido o Enunciado 122 do FONAJE:
“ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).”
O enunciado acima deve ser conjugado com o artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, a municipalidade é isenta do pagamento das custas processuais, porém, esse dispositivo não a isenta ao pagamento dos honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa em favor do causídico da recorrida, visto que, até o momento não se tem valores homologados / liquidados pelo magistrado, apenas expectativa de tais valores, sendo o recurso aviado contra decisão declaratória interlocutória.
Calha ainda a observação de que, como o feito passou a tramitar perante os Juizados da Fazenda Pública, por óbvio, as regras aplicáveis são restritas do mesmo, sendo que, eventuais valores pretendidos devem se limitar ao valor de até 60 (salários) mínimos com base na data do ajuizamento da ação, de onde os valores anteriores ao ajuizamento apenas poderão sofrer a atualização que pelos índices determinados até a aludida data e o que superar o teto dos juizados especiais da fazenda pública, na data do aviamento da ação, deverão ser impreterivelmente glosados, e respeitado esse limite, a partir do ajuizamento da ação incidirão os juros de mora e atualização aplicáveis do decorrer do tempo de trâmite.
Intimem-se as partes, através dos seus advogados, dentro dos expedientes legais, e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos à origem, com as baixas e anotações pertinentes.
Às providências.
P.R.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator